Tribunal: TJDFT
Processo: 0009089-51.2018.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
D E C I S Ã O I N T E R L O C U T Ó R I A 1. O credor OTACILIO FERREIRA SANTANA postula a desistência deste precatório (ID ́s 12701596). Deverá o credor acima, no prazo de 20 (vinte) dias, esclarecer o pedido, indicando o que significa "o exequente está negociando o valor dos precatórios junto ao Banco BRB", e apontar se o credor quer ver suspenso o precatório por certo tempo ou se pretende abrir mão de seu crédito no precatório. 2. Noutro sentido, defiro o pedido de ID 14491412. 3. Cumpridas as diligências e após os prazos legais, aguardar o pagamento deste precatório, observando-se a devida ordem cronológica. Publique-se. Brasília, 20 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto